Tribunal: TJSP
Processo: 2232568-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ção, na forma do art. 99, §2o, parte final, CPC.
2. Destarte, comprovada a origem do lançamento (fls. 138, 139/142), em boa parte já comprometido com as despesas subsequentes, denota-se que a agravante vive tão somente dos proventos auferidos de sua aposentadoria, em quantia que em pouco excede um salário mínimo (fls, 214, 128, 130, 132, 134 e 137), daí sendo caso de deferir o benefício da gratuidade judiciária.
3. Por outro lado, em relação às constrições levadas a efeito na contracorrente da executada, é entendimento deste colegiado pela impossibilidade de constrição de quantia inferior a quarenta salários-mínimos, independentemente de sua origem salarial.
4. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2232568-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais

Relator(a):

Artur Marques

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INFIRMANDO A PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PENHORA EM CONTA CORRENTE. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na hipótese em apreço, diante da aparente disparidade da alegação de hipossuficiência financeira com os valores discriminados nos extratos de

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INFIRMANDO A PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PENHORA EM CONTA CORRENTE. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na hipótese em apreço, diante da aparente disparidade da alegação de hipossuficiência financeira com os valores discriminados nos extratos de movimentação financeira, determinou-se a complementação, na forma do art. 99, §2o, parte final, CPC.
2. Destarte, comprovada a origem do lançamento (fls. 138, 139/142), em boa parte já comprometido com as despesas subsequentes, denota-se que a agravante vive tão somente dos proventos auferidos de sua aposentadoria, em quantia que em pouco excede um salário mínimo (fls, 214, 128, 130, 132, 134 e 137), daí sendo caso de deferir o benefício da gratuidade judiciária.
3. Por outro lado, em relação às constrições levadas a efeito na contracorrente da executada, é entendimento deste colegiado pela impossibilidade de constrição de quantia inferior a quarenta salários-mínimos, independentemente de sua origem salarial.
4. Recurso provido.